Tribunal: TJBA
Processo: 8016357-23.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016357-23.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO CETELEM S.A.

Advogado(s)
:
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

APELADO: MARIA DIONISIA ALMEIDA SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRINA ALMEIDA TAYLOR, ARMANDO NOGUEIRA FERNANDES

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ASSINATURA FALSIFICADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, nos autos de ação anulatória de débito cumulada com indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de contrato de empréstimo consignado supostamente firmado por consumidora idosa e pensionista, determinar a restituição em dobro dos valores descontados de benefício previdenciário e fixar indenização por danos morais, sob o fundamento de fraude na contratação mediante falsificação de assinatura, inexistência de prova da disponibilização do crédito e falha na prestação do serviço bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir a validade do contrato de empréstimo consignado impugnado diante da alegação de falsidade da assinatura; (ii) estabelecer se a fraude praticada por terceiro configura excludente de responsabilidade da instituição financeira; (iii) determinar a possibilidade de repetição do indébito em dobro e eventual compensação de valores; (iv) verificar a ocorrência de dano moral e a adequação do quantum indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço.

4. Aplica-se a inversão do ônus da prova, cabendo ao banco demonstrar a autenticidade da assinatura impugnada, conforme orientação do Tema 1061 do STJ.

5. A instituição financeira não comprova a regularidade da contratação, limitando-se a apresentar documentos unilaterais e comprovante de TED inconclusivo, sem demonstrar o efetivo crédito em favor da consumidora.

6. A prova técnica juntada aos autos aponta divergências substanciais entre a assinatura questionada e os padrões gráficos da autora, concluindo pela falsificação e evidenciando a inexistência de manifestação de vontade válida.

7. A fraude na contratação caracteriza fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, não afastando a responsabilidade civil da instituição financeira.

8. Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram ilícito, impondo a restituição dos valores.

9. A repetição do indébito em dobro é devida diante da ausência de engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

10. Afasta-se a compensação de valores por ausência de comprovação do efetivo repasse do crédito à consumidora.

11. O dano moral decorre automaticamente dos descontos indevidos em verba alimentar de pessoa idosa, sendo prescindível prova do prejuízo.

12. O valor da indenização fixado mostra-se proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

13. Inexiste interesse recursal quanto aos consectários legais, pois a sentença observou os critérios previstos na Lei nº 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO.

14. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14, 26, II, 27 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 429, II, 85, § 11, e 931; CC, art. 406; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1061; STJ, Súmula 479; TJ-BA, Apelação nº 8130622-81.2021.8.05.0001, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, j. 09.06.2025; TJ-BA, Apelação nº 8004663-80.2024.8.05.0103, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 27.06.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8016357-23.2021.8.05.0080
, em que figuram como apelante BANCO CETELEM S.A. e como apelada MARIA DIONISIA ALMEIDA SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora